Tribunal: TJSP
Processo: 1008849-40.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e perda auditiva – Dúvidas sobre a incapacidade laborativa e o nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvidas sobre os requisitos que amparam a reparação pretendida, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008849-40.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
é apelado/apelante REGINALDO MARTINS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008849-40.2018.8.26.0348 -Voto no 24.711
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1008849-40.2018
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
INSS e Reginaldo Martins da Cruz (Rec. Adesivo)
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
Mauá 1a Vara Cível
VOTO No 24.711
Acidentária Mal colunar e perda auditiva Dúvidas sobre
a incapacidade laborativa e o nexo causal Necessidade
de conversão do julgamento em diligência. Havendo
dúvidas sobre os requisitos que amparam a reparação
pretendida, necessária, para solução da controvérsia, a
conversão do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação de ambas as partes
contra a r. sentença, que julgou procedente o pedido formulado para
condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, entendendo por
comprovada a existência de incapacidade laboral decorrente de mal
colunar e perda auditiva, ambos relacionados ao trabalho (fls. 125/134).
Em síntese, a autarquia insurge contra o índice
de correção monetária estabelecido em sentença, IPCA-E, sustentando
que pelas teses firmadas pelo e. STF (Tema 810) e c. STJ (Tema 905),
os débitos previdenciários devem ser corrigidos segundo o INPC,
pugnando por reforma da decisão (fls. 142/148).
Adesivamente, busca o autor a fixação do termo
inicial do benefício na data seguinte à cessação do auxílio-doença já
recebido na via administrativa (fls. 157/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008849-40.2018.8.26.0348 -Voto no 24.711
3
Contrarrazões somente pelo autor (fls. 152/156 e
167).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por moleiro (fl. 15),
fundada em mal colunar e perda auditiva atribuídos às condições de seu
trabalho, bem como em sequelas de acidente tipo com fratura de quinto
dedo da mão direita (CAT à fl. 16).
Relata
o
recebimento
de
auxílio-doença
acidentário em razão do infortúnio, e embora também refira tratamento
cirúrgico deste, o próprio obreiro negou a alegação em anamnese (fl. 96).
No mais, apesar da alta médica, entende que persistem sequelas do
acidente que, tal como as demais moléstias, determinam incapacidade,
buscando reparação.
Com base no laudo técnico, que reconheceu
incapacidade e nexo em relação à coluna e à perda auditiva, a r.
sentença julgou o pedido procedente, condenando o INSS ao pagamento
do auxílio-acidente e demais cominações legais.
Contudo, em relação às moléstias de coluna e
perda auditiva citados, ainda estão presentes dúvidas quanto os
requisitos legais que ensejam reparação acidentária, sendo necessária a
complementação da prova.
Com efeito, embora o expert tenha entendido
pela incapacidade parcial e permanente (fl. 100), a conclusão não se
mostra confirmada por demais elementos do laudo e documentos dos
autos.
Ao que consta do laudo oficial, sequer houve
efetiva avaliação clínica do obreiro em relação à perda auditiva,
consignando-se apenas que o autor “Comunicou-se com várias interrupções
por causa da audição na entrevista.” (fl. 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008849-40.2018.8.26.0348 -Voto no 24.711
4
No mais, apenas referiu que, segundo o critério
quantitativo da tabela de Fowler, a perda bilateral seria de 13,79% (fl. 99),
sem ao menos especificar qual o exame adotado para o cálculo, valendo
destacar que as audiometrias juntadas são de fevereiro de 2015 e
outubro de 2016 (fls. 18 e 19), já distantes da perícia realizada em março
de 2019 (fl. 95).
Assim, a meu ver, somente mediante uma análise
mais apurada da alegada perda auditiva, por meio de avaliação clínica e
mensuração de perda por Tabela de Fowler e outros critérios, é que se
poderá tirar uma conclusão segura sobre a suposta incapacidade laboral.
Já quanto à coluna, as alterações descritas pelo
jurisperito mostraram-se subjetivas e os testes provocativos inconclusivos:
Coluna Vertebral: Inspeção estática sem alterações dignas
de nota. Referiu dor limitante imprecisa em todos os movimentos do tronco, porém com
amplitudes fisiológicas preservadas. Respostas incaracterísticas às manobras de
Lasegue e Bragard, sem que se possa afastar possível radiculopatia lombar. (fl. 97
grifei)
Aliás, o próprio perito assinala que o quadro
apresentado é estável no momento, caracterizando a incapacidade em
caráter preventivo:
Apesar da relativa estabilidade no momento, deve-se
reconhecer que existe déficit funcional de coluna a ser considerado pela sintomatologia
crônica recorrente, com possibilidade de crises sintomáticas limitantes, e também de
agravação com complicações importantes se submetido a sobrecargas de coluna. (fl. 99
grifei )
Tal caráter fica ainda evidenciado nos quesitos
respondidos, em que, embora sugira indicação para readaptação, o
expert confirma que o obreiro pode continuar a exercer suas funções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008849-40.2018.8.26.0348 -Voto no 24.711
5
habituais (fl. 100, quesito “6” do autor).
No mais, também não há exame laboratorial
contemporâneo à perícia apto a retratar o estado atual da coluna, e, salvo
melhor juízo, não se observam alterações significativas da ressonância
acostada (fl. 23).
Em suma, a assertiva do perito a respeito da
incapacidade não se mostra pautada em elementos seguros de
confirmação, justificando novos exames por "expert" da confiança desta
Corte de Justiça, com detalhados exames clínicos e laboratoriais
atualizados.
Por sua vez, também falta segurança nas
assertivas do perito quanto ao nexo causal das patologias (coluna e
audição), pois, como se vê, baseia-se, em síntese, em suas impressões
gerais quanto às atividades do obreiro e nas descrições fornecidas por
este (fls. 98/99).
Não se ignora que a profissão do autor seja
inerentemente braçal (moleiro), nem seu exercício por longo período, ao
menos desde 2005 (fls. 15 e 149), contudo, não há nos autos qualquer
elemento de prova efetivo acerca das condições em que exercidas suas
funções.
Com efeito, não consta a emissão de CAT para
tais moléstias ou pedidos de benefícios atrelados a estas. As únicas
queixas registradas perante a empregadora, informadas ao juízo, são de
coluna e data de 2018 (fls. 65/68), quando o autor já contava com 48
anos de idade (fl. 11).
Ainda, não há documentação sobre o ambiente
laboral ou sobre as condições ergonômicas e níveis de pressão sonora
nas atividades exercidas, como PPRA, LTCAT ou Perfil Profissiográfico,
ou, então, estudo oficial pautado em vistoria do local de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008849-40.2018.8.26.0348 -Voto no 24.711
6
Assinalo que, quanto à perda auditiva, em que
pese a afirmação do perito de que, segundo as audiometrias acostadas,
o “Autor é portador de disacusia neurosensorial compatível com PAIR” (fl. 98),
salvo melhor juízo, as curvas apresentadas em citados exames não
correspondem ao traçado comum deste diagnóstico (chamada “gota
acústica”).
Destarte, a caracterização do nexo para tal
patologia ainda carece de uma melhor análise da natureza da doença, do
traçado audiométrico apurado, seu histórico e evolução, observado o
tempo de sujeição a suposto ruído.
Em suma, não há confirmação material da
assertiva de que estão presentes exigências agressivas da coluna e,
menos ainda, da exposição do segurado a níveis de ruídos intolerantes,
sendo temerário o estabelecimento do nexo ocupacional por meio de
presunção.
Assim, também nesse sentido, imperiosa a
realização de novos exames periciais do autor, com criteriosos estudos
científicos acerca da existência ou não de efetivo nexo causal entre suas
patologias colunares e aditivas, e as condições de trabalho as quais
submetido.
Os “experts” nomeados deverão apresentar
análise fundamentada do ambiente laborativo do obreiro e das condições
de trabalho, valendo-se de vistoria ambiental ou de eventuais outros
suportes presentes nos autos para justificar suas conclusões.
Logo, recomendável a feitura de novas perícias
médicas por “experts” da confiança desta Corte de Justiça, para a ampla
investigação sobre o real quadro clínico do autor e sua relação com o
trabalho, a fim de que nenhuma incerteza possa comprometer a justa
solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008849-40.2018.8.26.0348 -Voto no 24.711
7
Designados dia e hora para as diligências ora
determinadas, providenciará a Escrivania a expedição de carta com “AR”
para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, CONVERTO o
julgamento em diligência, nomeando, peritos judiciais, os Drs. Gilberto de
Castro Brandão (ortopedia) e Carlos F. dos Santos Ferreira Dias
(disacusia), podendo, as partes, indicar assistentes-técnicos para
acompanhar os trabalhos. Laudos em 30 (trinta) dias. Deposite, o INSS, a
importância de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de honorários
periciais, para cada.
Após a juntada dos laudos periciais, abra-se vista
às partes para manifestação, ficando autorizado o levantamento dos
honorários periciais.
Sem prejuízo, oficie-se à empregadora, METAL
MOLAS Ltda. (fl. 15), no endereço de fl. 43, para que forneça cópias do
Prontuário Médico do autor e seus exames, em especial, audiometrias
realizadas, assim como, Laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho LTCAT, e Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP.
Por constituir interesse da parte autora a
correta instrução do feito bem como sua maior celeridade,
independentemente do ofício a ser expedido, faculto-lhe a juntada
de indigitados documentos, acaso obtidos, pessoalmente, com a
empresa.
Observo que a documentação deverá ser
requerida e juntada antes do envio dos autos aos peritos, para que
tenham acesso à integral documentação dos autos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR